Tribunal: TJPA
Processo: 0819295-64.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819295-64.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ANTONIA VASCONCELOS SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ANTONIA VASCONCELOS SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0819295-64.2023.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização. CONDENO, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o PAGAMENTO de honorários sucumbenciais, que ora fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015, ficando, por outro lado, de tal ônus dispensada se beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não ter contratado empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, bem como a ausência de informação acerca da contratação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento, ID nº 19413761, devidamente assinado pela devedora, e Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, ID nº 19413762. Consta ainda fatura do cartão comprovando a utilização do crédito disponibilizado e saques realizados, ID nº 19413763, 19413866, e TED’s comprovando a transferência de valores Id nº 19413867, pg. 01/02, na conta em que o recorrente recebe o benefício
.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença recorrida nos seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024